Tribunal: STF
Processo: HC 53874
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRARIEDADE, PELA SENTENÇA, À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO QUE, A PAR DE NÃO DEMONSTRADA, EXIGIRIA, PARA SEU ACOLHIMENTO, REEXAME DE PROVAS, O QUE O WRIT NÃO COMPORTA. 
FIXAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECIFICA. FURTO E ROUBO. CORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 47, I, DO CÓDIGO PENAL, À VISTA DAS CERTIDÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÕES POR FURTO, ANTERIORMENTE À SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE PELO CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ESPECIFICIDADE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO S.T.F. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DO § 1º DO ARTIGO 78 DO CÓDIGO PENAL SE FAZ ENTRE A DATA DO ÚLTIMO DELITO (EM REINCIDÊNCIA) E A SENTENÇA QUE O JULGOU. PRECEDENTES DO S.T.F. 
PEDIDO INDEFERIDO.